Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700996-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA OLIVEIRA MEDEIROS em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, para que seja deferida a seu favor a medida liminar negada na origem, a fim de que possa a acumulação de cargos públicos. Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Aduz a autora que foi aberto processo administrativo para investigação de cumulação de cargos, cuja decisão foi no sentido de reconhecer a cumulação indevida, com a intimação da autora para promover a escolha de uma das remunerações. Refuta a decisão administrativa, uma vez que argumenta que cumulava LICITAMENTE o cargo de professora e outro de técnico, como permite a Constituição Federal. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão do ato administrativo de imposição da escolha por um das remunerações. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca da legitimidade da decisão proferida em processo administrativo, o qual a autora teve participação e lhe foi garantido o direito ao contraditório, o que faz presumir, nesta fase incipiente, a regularidade da decisão. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo ente público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado. [...]” Nesse recurso pretende a parte agravante a antecipação da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. É pacífico o entendimento de que, para efeitos de cumulação de um cargo de professor e outro de natureza técnica ou científica, conforme disposição constitucional (CF, art. 37, XVI, b), se exige do segundo conhecimento específico de uma área do saber (acórdão 1162667). Ao se examinar os autos na origem não se encontra provada a natureza técnica do cargo de Agente Administrativo do Ministério da Saúde, porque deixou de ser especificada a formação profissional necessário para sua ocupação, como também as atribuições definidas em Lei ou Regimento. Com esse contexto, não se tem presente a probabilidade do direito, de maneira que não vislumbro, em análise preliminar, qualquer ilegalidade no ato administrativo que determinou à Servidora optar por um dos cargos. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator